Tribunal: STF
Processo: ARE 1508931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ISAPA Importação e Comércio Ltda e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF. 



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, ante a superação da Súmula n. 286/STF com o advento da Carta Federal de 1988, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DECRETO Nº 11.374/23. REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 11.322/22, QUE HAVIA REDUZIDO AS ALÍQUOTAS. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. DECRETO Nº 11.322/22 NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE.



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, §6º, da Constituição Federal. Sustentam que a cautelar deferida no âmbito da ADC n. 84 não vincula outros órgãos julgadores acerca do mérito da questão



    Asseveram que o Decreto n. 11.374/23, ao restabelecer as alíquotas anteriores, implicou em aumento da carga tribuária, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Postulam a reforma do acórdão, para que seja declarado o direito das recorrentes de recolher o PIS e a Cofins incidentes sobre os fatos geradores ocorridos até 02 de abril de 2023, conforme as alíquotas previstas no Decreto n. 11.322/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS aplicadas desde 2015, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Concluiu, também, que o Decreto n. 11.322/22 foi revogado antes mesmo de ser efetivamente aplicado a qualquer situação concreta. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que denegou a segurança, mediante a qual as Impetrantes pretendiam que as disposições do Decreto nº 11.374/2023, que revogou decreto anterior que havia reduzido as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, observasse o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal. 



    Desde 2015, as alíquotas da contribuição para o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições era de 0,65% e 4%, respectivamente, conforme Decreto nº 8.426/15. Em 30.12.2022 foi publicado o Decreto nº 11.322/22, que reduziu tais alíquotas pela metade a partir de 01.01.23. Todavia, tal decreto foi revogado, em 02.01.23, pelo Decreto nº 11.374/23, que represtinou o Decreto nº 8.426/15. 



    Apesar do Decreto nº 11.322/22 estar apto a produzir efeitos no dia 01/01/23, tais efeitos não chegaram a se concretizar, por se tratar de feriado nacional, em que não houve expediente bancário, nem pregão na Bovespa, a possibilitar o auferimento de receitas financeiras, razão pela qual não teria ocorrido o fato gerador sobre o qual pudessem ser aplicadas as alíquotas reduzidas. 



    Tem-se, assim, que o Decreto nº 11.322/22 foi revogado antes de que fosse efetivamente aplicado a qualquer situação concreta, de modo que não houve solução de continuidade quanto à aplicação das alíquotas estabelecidas pela redação original do Decreto nº 8.426/15, razão pela qual o Decreto nº 11.374/23 não implicou na majoração de tributos, mantendo apenas a aplicação das alíquotas que já estavam sendo aplicadas desde 2015. 



    Ressalte-se que a presente questão foi objeto de análise pelo STF, que referendou a medida cautelar deferida na ADC nº 84, para suspender a eficácia de decisões que afastassem a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/23. Além disso, observa-se que o STF possui entendimento consolidado no sentido de que, não havendo solução de continuidade quanto às alíquotas aplicáveis, como ocorreu no presente caso, inexiste majoração de tributos a ensejar a aplicação da anterioridade. Precedente: RE 629030 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/06/2014. 



    O princípio da anterioridade visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, resguardando o contribuinte de eventuais surpresas que possam comprometer seu planejamento, observando, assim, a segurança jurídica. No caso em tela, não se vislumbra a existência do elemento surpresa ou quebra da previsibilidade capaz de prejudicar o planejamento dos contribuintes e justificar a aplicação da anterioridade, tendo em vista que a sucessão dos atos normativos em questão se deu em um espaço de tempo ínfimo, no qual, conforme já exposto anteriormente, o Decreto nº 11.322/22 sequer chegou a produzir efeitos concretos.



    Tal conclusão não destoa do posicionamento do Supremo em relação à matéria. Na análise do RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346/RG, esta Corte firmou tese no sentido de que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Confira-se:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário. (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Especificamente quanto ao Decreto n. 11.374/2023, o Plenário, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, referendou a Medida Cautelar concluindo que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. (ADC 84 MC-Ref, Tribnal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. (...)



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    (...) 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. (...) (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    (...) 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. (...) (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.471.954 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). (…) (RE 1.480.874 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de maio de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente